Tribunal: CARF
Processo: 19647.008846/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/07/2004
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto­Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do prazo quinquenal à decadência tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008846/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/07/2004
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do
prazo quinquenal à decadência tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito lançado em relação às
competências 08/1998, 11/1998, 01/1999, 03/1999, 05/1999 e 07/1999, uma vez que atingido
pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008846/2007-03
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008846/2007-03

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido na Decisão-Notificação (DN) n. 15.401.4/0079/2005, fls. 247/257:
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) sob análise, conforme Relatório
Fiscal (fls. 197/198) e os demais relatórios e discriminativos, trata da exigência de
diferenças de acréscimos legais em decorrência de recolhimentos efetuados com atraso,
previstos nos arts. 34 e 35 da Lei n°. 8.212/91, nas competências de 04/1996 a 02/2004.
2. A NFLD foi lavrada, em 28/12/2004, como resultado da ação fiscal regularmente
instaurada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal- Fiscalização (MPF) n°.
09127269, do qual a Notificada tomou ciência em 20/02/2004 (fl. 190). Posteriormente,
MPF complementares determinaram a execução da ação fiscal até 01/04/2005,
autorizando o exame do período de apuração de 01/1996 a 02/2004.
3. Os valores recolhidos a menor foram apuradosm, como descrito no n°. 1 do Relatório
Fiscal (fl.197), a partir da alimentação do sistema de auditoria fiscal com os valores
recolhidos, as competências a que se referem e as datas de pagamento. obtidos pelo
Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS) Notificante no conta corrente da empresa,
constante no sistema de arrecadação do lNSS.
4. Todos os valores exigidos nesta NFLD foram agrupados em um único código de
levantamento, DAL - Diferença de Ac. Legais, e estão fundamentados na legislação
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, de acordo com os dispositivos
listados no relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito (fls.180/182).
5. A Notificada foi regularmente cientificada desta NFLD em 11/01/2005, pelo envio da
segunda via para o seu domicilio tributário, por meio de correspondência, conforme
Aviso de Recebimento à fl. 212. Em 26/01/2005, apresentou impugnação (fls. 214/229)
tempestiva, suscitando que:
5.1. Houve estorvo ao exercício da defesa (item II, fl. 215) por não ser possível
identificar a origem dos juros e multas cobrados, não ter sido elaborado um
relatório de fiscalização e por não constar da NFLD o Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados - RADA.
5.2. Não há responsabilidade da notificada pelos acréscimos legais decorrentes
do atraso no recolhimento por parte do responsável tributário que efetuou a
retenção de 11% sobre as notas fiscais de prestação de serviços com cessão de
mão-de-obra (item III, fl. 217).
5.3. Ser indevida a cobrança de multa por recolhimento espontâneo, visto que a
multa tem caráter punitivo e seria alcançada pelos efeitos da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN (item IV, fl. 222).
6. Foram encaminhados para ciência da notificada, em 17/03/2005, o relatório DAL -
Diferença de acréscimos legais e o Relatório Fiscal, visto que não haviam sido
encaminhados juntamente com a NFLD, abrindo-lhe novo prazo quinzenal para
aditamento de defesa, conforme oficio n°. 15.401.3/86/2005 (fl. 231) e Aviso de
Recebimento à fl. 232.
7. Em 31/03/2005, a notificada apresentou, de forma tempestiva, aditamento à defesa,
na qual repete os mesmos argumentos apresentados na impugnação, e requer a
improcedência da NFLD.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008846/2007-03

8. Fazem parte integrante desta NFLD os anexos: Instruções para o Contribuinte (IPC) à
fls. 2/3, Discriminativo Analítico do Débito (DAD) à fls. 4/18, Discriminativo Sintético
do Débito (DSD) à fls. 19/28, Relatório de Lançamentos (RL) à fls. 29/55, Relatório de
Documentos Apresentados (RDA) à fls. 56/138, Diferenças de Acréscimos Legais
(DAL) à fls. 139/179, Fundamentos Legais do Débito (FLD) à fls. 180/182, Relação de
Co-Responsáveis (CORESP) à fls. 183, Mandados de Procedimento Fiscal (MPF) à fls.
190/196; Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) à fls. 186/187;
Termo de Encerramento da Auditoria-Fiscal (TEAF) à fls. 188/189; Relatório Fiscal
(REFISC) à fls. 197/198.
9. É o relatório.
Em relação à preterição ao direito de defesa, a autoridade previdenciária entende
haver sido sanada este vício com a ciência do relatório fiscal e reabertura do prazo de defesa.
Mais, não existe vício na ausência do relatório RADA porque não houve
apropriação de contribuições pagas aos débitos constituídos, que se tratavam de acréscimos
legais.
Ressalta que a origem da diferença de acréscimos legais cobrada está detalhada
nos relatórios, em particular o DAL e o DAD.
Quanto à responsabilidade pelos acréscimos legais devidos na retenção de 11%, a
autoridade previdenciária invoca os arts. 31 e 33, § 5o, da Lei n. 8.212/91 e anuiu com o
argumento, entendendo que a notificada não pode ser responsabilizada nesta situação e decidindo
por sua exclusão da NFLD.
Já a respeito das retenções praticadas por órgãos públicos, entende estar
prejudicada pela inexistência dos códigos de pagamento exclusivos daqueles: 2640 e 2682.
Decidiu, ainda, que a multa moratória tem fundamento legal nos arts. 34 e 35 da
Lei n. 8.212/91, e caráter irrelevável.
Ao fim, julgou ser procedente em parte a NFLD para:
a) DETERMINAR a retificação da NFLD n°. 35.579.683-0, na forma do item 30 desta
decisão, excluindo os acréscimos legais decorrentes do recolhimento em atraso dos
valores retidos nas notas fiscais da Notificada pelos tomadores de serviços.
b) DECLARAR a Notificada devedora do crédito tributário remanescente, apurado
conforme Discriminativo Analítico do Débito - DAD anexo.
c) DETERMINAR o envio de cópia desta decisão ao Serviço de Fiscalização, para que,
identificando os tomadores de serviços que recolheram em atraso os valores retidos,
exija destes as diferenças de acréscimos legais que foram excluídas da presente NFLD.
d) RECORRER de ofício ao Sr. Chefe da Unidade Descentralizada da Receita
Previdenciária em Recife para homologar esta Decisão-Notificação.
Ciência realizada em 24/8/2009, vide AR à fl. 279.
Recurso voluntário apresentado em 22/9/2009, às fls. 284/288.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008846/2007-03

O recorrente pleiteia a decadência dos períodos 8/1998, 11/1998, 1/1999, 3/1999,
5/1999 e 7/1999.
Com relação aos débitos constituídos nas competências não atingidas, a seu ver,
pela decadência, informa havê-los quitado, conforme doc. 1 anexo (fl. 297).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Tem razão o contribuinte, em face à Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal (STF), que declarou ser inconstitucional o prazo decadencial decenal das contribuições
sociais previdenciárias, devendo-se assim ser aplicado o prazo quinquenal do Código Tributário
Nacional:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Pois bem.
A ciência do contribuinte da NFLD ocorreu em 30/12/2004.
Como o lançamento é referente, apenas, aos acréscimos legais não recolhidos
conjuntamente com a obrigação principal, deve ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN,
em face à Súmula CARF n. 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Portanto, estão fulminadas pela decadência todas as competências anteriores à de
12/1999, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/1999.
No que concerne ao pagamento de fl. 297, já apropriado ao débito tributário pela
unidade que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, trata-se de etapa subsequente
à constituição levada a efeito pelo lançamento e prova da anuência do sujeito passivo quanto aos
valores exigidos.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.359 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008846/2007-03

Quer dizer que o lançamento deve ser declarado procedente nas competências não
atingidas pela decadência, tratando-se o eventual ato de liquidação de etapa posterior a ser
tratada perante a unidade de origem.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial,
cancelando-se o crédito lançado em relação às competências 08/1998, 11/1998, 01/1999,
03/1999, 05/1999 e 07/1999, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital